Tribunal: TJDFT
Processo: 0732929-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0732929-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: ROSIMEIRE MARTINS DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Antecipação de Tutela – Perigo de Dano Grave – Deferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. A agravante impugna a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, por meio da qual foi rejeitada a impugnação ao Cumprimento de Sentença oposto pela instituição financeira, conferindo o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte requerida proceda ao pagamento do valor total do débito. Caso não seja realizado o pagamento, a Decisão determinou que os autos sigam conclusos, para que se proceda aos atos constritivos. O recorrente, no entanto, defende que deve ser conferido efeito suspensivo ao recurso, para que não se proceda a nenhum ato constritivo sobre seu patrimônio até a análise de suas razões. Sustenta ter apresentado um seguro garantia capaz de assegurar o pagamento da dívida. Pois bem. Com efeito, conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), “quanto maior o ‘periculum’ demonstrado, menos ‘fumus’ se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional”. Com efeito, o recorrente levanta a existência de erros nos cálculos apresentados pelo exequente. Assim, faz-se necessária a melhor análise da questão, com a finalidade de evitar qualquer constrição indevida sobre o patrimônio da instituição financeira devedora. A aplicação de cada uma das astreintes também merece melhor atenção. Para além da indicação de cada uma das multas aplicadas, faz-se necessário verificar quando ocorreu o descumprimento da ordem judicial. Vislumbro, portanto, a existência de risco de dano, pois, havendo a constrição indevida sobre o patrimônio do recorrente, existe a possibilidade de irreversibilidade da medida. Demais, ao ID 200584572 da origem, a instituição credora apresentou apólice de seguro garantia. Advirto que, embora documento registre qual o número da proposta que originou o vínculo, em regra, só existe um “número de apólice” para os contratos válidos, o que afasta, ao menos em um juízo de cognição sumária, as dúvidas levantadas pelo agravado. Demais, o documento também define qual o período de vigência do seguro – de 17/06/2024 a 17/06/2026. A toda evidência, o valor a ser eventualmente pago pela instituição devedora está suficientemente segurado. Portanto, o efeito suspensivo afasta o risco de constrição indevida do patrimônio da executada sem, contudo, oferecer risco ao credor. Assim, devida a suspensão dos autos de origem, até a melhor análise da questão pelo colegiado. Diante do exposto, CONCEDO o efeito suspensivo requerido. Ao agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao juízo de origem para ciência. Dispenso as informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator